Tribunal: STF
Processo: ADI 5702
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEIS Nº 14.056, DE 2012, E Nº 14.178, DE 2012, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DECRETO Nº 50.052, DE 2013. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL, INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESERVA DE LEI QUALIFICADA. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. ESTABELECIMENTO ATACADISTA.



    1. A questão constitucional suscitada em abstrato nesta ação consiste em saber se a instituição de hipótese de substituição tributária do ICMS, imputando-se a estabelecimento atacadista o dever de recolhimento do tributo em relação às operações subsequentes, exige a forma de lei complementar, secundada por Convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), ou se simples lei ordinária estadual, regulamentada por decreto, revela-se suficiente para tanto.



    2. Preliminares. Perda parcial do objeto. Acolhida. Revogação do decreto impugnado. Em casos excepcionais, o Supremo Tribunal Federal tem por assente que é possível conhecer de ação direta de inconstitucionalidade movida em face de ato revogado, quando esteja em jogo a máxima efetividade da jurisdição constitucional. Na hipótese dos autos, não se entende comprovada essa excepcionalidade. Com efeito, perde utilidade a impugnação referente ao princípio da igualdade tributária.



    3. Preliminares. Pertinência temática. Rejeitada. Diante da teoria processual da asserção, a aferição do requisito da pertinência temática deve ser feita no momento do ajuizamento do processo objetivo. Nesse sentido, em regra, não é dado alegar ausência superveniente da pertinência temática, em função de revogação parcial do objeto.



    4. Mérito. Vício Formal. Não caracterizado. À luz da vigência da Lei Complementar nº 87, de 1996 (Lei Kandir), a imputação de responsabilidade tributária, na modalidade de substituição tributária progressiva, pelo Estado competente para a instituição do ICMS não demanda lei complementar, ex vi art. 150, § 7º, da Constituição da República.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, em parte, e, no mérito, julgada improcedente.